Tribunal: TJMMG
Processo: 2000177-06.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000177-06.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000850-93.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes o Cb PM José Antônio Oliveira Prates e o 3º Sgt PM Gilberto Miranda de Paula Junior, impetrante/advogado Clovis Rodrigues Filho e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre advogado Clovis Rodrigues Filho, em favor do 3º Sgt PM Gilberto Miranda de Paula Júnior e do Cabo PM José Antônio Oliveira Prates, pleiteando o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM), de Portaria n. 2023.0108840-24ª Cia PM Ind, apontando como autoridade coatora o Ten Cel PM Juvelcino Soares Júnior, Comandante da 24ª Companhia PM Independente (24ª Cia PM Ind), sediada em Nanuque/MG. Em sua petição inicial, o impetrante narra sobre uma denúncia anônima aportada naquela Unidade, dando conta de que os pacientes estariam se recolhendo antes do final dos turnos de serviço ao Quartel, algumas vezes para dormirem e outras para manterem relações sexuais com mulheres que levavam para aquele local. A par disso, o Comandante da Unidade determinou que os fatos fossem apurados, primeiramente por meio de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP) e, em seguida, através do IPM instaurado com a precitada portaria, oportunidades em que os dois oficiais encarregados concluíram pela improcedência da denúncia anônima. O comandante da Unidade, todavia, percebendo presentes os indícios de cometimento, pelos pacientes, do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), avocou a solução apresentada, indiciou os pacientes e encaminhou os autos a esta Justiça especializada, ensejando a distribuição por sorteio dos autos n. 2000850-93.2023.9.13.0001 para a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A ilustre representante do Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado do IPM, para o cumprimento de diligências complementares, visando confirmar se os pacientes estariam mesmo realizando missões especiais, como as de coibir e buscar os responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade e outras condizentes com a profissão de policiais militares, sendo fato que a denúncia sequer foi oferecida, ainda. Alega o impetrante que os pacientes são excepcionais policiais militares, nos conceitos mais nobres da Corporação, tendo em suas fichas pessoais vários elogios individuais e notas meritórias, além de sempre terem trabalhado norteados pelos princípios mais sólidos da Corporação. Disse que os pacientes trabalham numa pequena cidade, com forte atuação contra o crime, inclusive tráfico de drogas, provável razão da denúncia anônima. Afirmou que as diligências complementares realizadas demonstraram, categoricamente, que os pacientes são exímios profissionais; que, além de ficar confirmado que os pacientes não abandonaram posto de trabalho, eles também não seriam “malucos” de inserir nomes em Boletins de Ocorrências, dos quais não estavam devidamente empenhados; e que ficou demonstrado que os pacientes estiveram, a todo o tempo, mesmo que fora da viatura, no trabalho para a coletividade. Apontou violação ao art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), mais especificamente em relação aos requisitos da impessoalidade e da imparcialidade. Alegou que a ilegalidade do ato está presente, uma vez que, mesmo o encarregado do IPM tendo concluído no sentido de inexistirem indícios de crime, sem que se saiba o porquê, o Comandante da Unidade avocou sua decisão e indiciou os pacientes, afrontando o art. 93, inciso IX da CF/88, já que deixou de fundamentar sua decisão e de apontar a justa causa para tal. Com estes argumentos, requereu o trancamento do IPM, em face dos pacientes, pela falta de justa causa, pela imparcialidade e pela falta de fundamentação da autoridade coatora. A liminar pleiteada foi indeferida por este relator, em análise de cognição sumária, conforme a decisão do Evento 8. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora vieram aos autos no Evento 14, nos termos que serão transcritos a seguir: [...] Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus n. 2000177-06.2023.9.13.0000, em que figuram como pacientes os militares 3º Sgt PM Gilberto Miranda de Paula Junior e Cb PM José Antônio Oliveira Prates, informo: Em 29/09/2023, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108840/2023-24ª Cia PM Ind, distribuído sob os autos n. 2000850- 93.2023.9.13.0001, tendo os investigados praticado, em tese, o delito de abandono de posto, previsto no art. 195, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 03/10/2023, o Ministério Público manifestou pelo retorno dos autos ao encarregado para o cumprimento de diligências, consistentes em: a) o reconhecimento fotográfico dos policiais pelo civil Marcelo de Souza Ferreira; b) proceder a nova oitiva dos investigados; c) juntar todos os REDS, BOS e RAT ́s lavrados pelos investigados nos dias 08/01/2023, 21/01/2023, 09/02/2023 e 10/02/2023 e d) ouvir o comandante do Pel PM. Em 05/10/2023, o magistrado subscritor destas informações determinou o retorno dos autos ao encarregado para o cumprimento das diligências requeridas, no prazo de 20 dias. Em 30/10/2023, foram juntados aos autos a mensagem de painel administrativo 202310074681339-2310, com o cumprimento das diligências requeridas. Estas, Senhor Desembargador Relator, são as informações que tenho a honra de prestar a Vossa Excelência para a instrução e julgamento do Habeas Corpus n. 2000177-06.2023.9.13.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. [...] Com o parecer do Evento 19, a douta Procuradora de Justiça em exercício nesta Corte castrense opinou pelo não conhecimento desta ação de habeas corpus, fazendo-o com os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, a questão se revela singela, pretendendo o impetrante o arquivamento do IPM simplesmente por, segundo a sua própria percepção, não haver justa causa para se prosseguir com a tramitação da investigação, ante a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito imputado aos pacientes (evento 1 - INIC1 - fls. 03). Desta forma, já de início, é possível perceber que não se vislumbra qualquer ato da autoridade supostamente coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Com efeito, a instauração de inquérito policial militar visa, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que eles se deram, com o intuito de se verificar a existência ou não de provas da materialidade e de indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se a conduta perpetrada pelos investigados constitui ou não infração penal, após passar sob o crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Diante disto, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, revelando-se necessário dar continuidade à sua tramitação para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu e se alcance a verdade dos fatos. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento, com o consequente regular prosseguimento do IPM n. 108.840/2023-24ª Cia PM. [...] Este é o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando estes autos, não encontrei motivos para modificar a decisão que prolatei no Evento 8, em sede de cognição sumária, de indeferimento do pedido liminar de trancamento do Inquérito Policial Militar ou da Ação Penal prestes a ser instalada, sobretudo se tomado em conta o seu respaldo, nas detalhadas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, meritíssimo juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), e pelo preciso parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino. Nesse sentido, considero transcrever a precitada decisão: [...] De uma breve análise que fiz destes autos de habeas corpus, constatei que a pretensão do impetrante não tem a menor possibilidade de ser acolhida. Levanto, de ofício, uma questão preliminar, para possibilitar a correção da autoridade apontada, pelo impetrante, como coatora, que em lugar de ser o comandante da 24ª Cia PM Ind, deve recair, obrigatoriamente, sobre o meritíssimo juízo da 1ª AJME. Com o encaminhamento dos autos de IPM a esta Justiça especializada, e tendo sido os autos distribuídos por sorteio para aquele juízo, a toda evidência, não se pode atribuir à autoridade de polícia judiciária militar qualquer coação a ser eventualmente repelida. Por outro lado, não há que se falar em instalação da Ação Penal, o que somente se verificará com o eventual recebimento da denúncia, o que, nos termos relatados, ainda não se verificou, estando pendentes de análise pelo Ministério Público, as diligências complementares que teriam sido concluídas pelo encarregado do IPM. Superada esta questão preliminar, passo a apreciar o pleito apresentado, concluindo no sentido de que, o trancamento de um IPM ou mesmo de uma Ação Penal, como será brevemente o caso, por meio do remédio constitucional do habeas corpus constitui medida excepcional, somente sendo possível, nas hipóteses em que restarem demonstradas, de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. A via estreita do writ não permite que teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como por exemplo, a ausência de justa causa, nos termos apontados, sejam examinadas a contento, por trata-se de uma ação de manejo rápido. A concessão da ordem liminar implica, obrigatoriamente, reconhecer a presença dos requisitos do periculum libertatis e fumus comissi delicti, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para lhe sustentarem, presença esta que não vislumbro, nem minimamente. Por esta razão indefiro o pedido liminar, pelo menos neste momento processual de cognição sumária. Assim tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgado que transcrevo a seguir, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA HONRA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. IMUNIDADE DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ABSOLUTA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando há indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade da prática de crime contra a honra do Desembargador Relator, tendo em vista a expressão utilizada pelo advogado nos autos do agravo interno, revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa. 3. Segundo a orientação desta Corte, não é absoluto o direito à inviolabilidade profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, estando as manifestações no âmbito do exercício profissional adstritas aos limites legais. Precedentes. 4. As alegações relativas à decadência do direito de representação, bem como à incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 587.198/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) Entendendo como necessários maiores esclarecimentos por parte da autoridade apontada como coatora, antes de se decidir o mérito desta ação de habeas corpus, indefiro o pedido de medida liminar e determino que se oficie à douta autoridade apontada como coatora, neste caso em comento, o meritíssimo juízo da 1ª AJME, para prestar as informações que entender pertinentes à matéria. Recebidas as informações, abra-se vista dos autos à douta procuradora de justiça atuante neste Tribunal, para, no prazo legal, oferecer o seu prestimoso parecer. [...] Conforme relatado, o meritíssimo juízo do feito prestou suas informações no Evento 14, explicitando sobre as diligências requeridas pela ilustre Representante do Ministério Público, que serão imprescindíveis ao oferecimento ou não da denúncia, essas que ainda se encontram sob análise do Órgão Ministerial. Por outro lado, extraí do parecer oferecido pela eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino os parágrafos que serão transcritos a seguir, os quais, dispensando qualquer reparo ou acréscimo, corroboram a decisão que prolatei no Evento 8 e que mantenho neste julgamento de mérito. Vejam-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Desta forma, já de início, é possível perceber que não se vislumbra qualquer ato da autoridade supostamente coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Com efeito, a instauração de inquérito policial militar visa, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que eles se deram, com o intuito de se verificar a existência ou não de provas da materialidade e de indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se a conduta perpetrada pelos investigados constitui ou não infração penal, após passar sob o crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Diante disto, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, revelando-se necessário dar continuidade à sua tramitação para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu e se alcance a verdade dos fatos. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento, com o consequente regular prosseguimento do IPM nº 108.840/2023-24ª Cia PM. [...] Por tudo o que revelam os autos, não percebi nada que comprove, ainda que minimamente, que o IPM ou a ação penal hostilizada configurem constrangimento ilegal ou abuso de poder como alega a defesa dos pacientes. Sempre que houver indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade delitiva, o IPM deve ser instaurado, em caráter obrigatório, sem significar que dele, necessariamente, derivará uma ação penal, essa que dependerá de futuro oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e de sua aceitação pelo magistrado. Dessa forma, não percebi qualquer ato da autoridade apontada como coatora que configure ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM. O IPM, por si só, não representa qualquer ameaça ao direito de ir e vir do impetrante. Com estas reflexões, ratifico a decisão que prolatei no Evento 8, por seus próprios e legítimos fundamentos, e denego a ordem nesta ação de habeas corpus. É assim que voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator